Tribunal: STF
Processo: ARE 1491480
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 27):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL - REVOGAÇÃO - AUTORIDADE COATORA - LEIS MUNICIPAIS 3.516/2017 e 3.314/2015 SANCIONADAS PELO PREFEITO - LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRAZO PARA O INÍCIO DAS OBRAS - DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA DE PLANO - RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E CONCEDER A SEGURANÇA. 



    1. Não se afere a ilegitimidade passiva para a causa, detendo o Prefeito Municipal, que sancionou as Leis n°s 3.516/2017 e 3.314/2015, competência para a correção do ato impugnado, na forma do artigo 61, §30 da Lei n°12.016/09, consistente na revogação do direito real de uso outorgado pelo Executivo Municipal. 



    2. A concessão de uso é um instituto administrativo que, decorrente de contrato, atribui como direito, para fins específicos, o uso gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, de um imóvel não edificado, podendo a posse ser revertida para a Administração caso não cumprida a finalidade definida no termo ou contrato. 



    3. Apreciando o conjunto probatório, verifica-se que a impetrante apresentou documentação suficiente para o recebimento da petição inicial, porquanto, a despeito da publicação da Lei n° 3.51412015, o Poder Executivo Municipal não formalizou a concessão através do competente contrato público, exigido por seu artigo 30 e pelo artigo 70, §11 do Decreto-Lei n° 271/1967, não havendo que se cotejar, sequer, do início do prazo previsto no artigo 40 daquela legislação. 



    4. Recurso provido para cassar a sentença e, com base no artigo 1.013, § 3º, I do Estatuto Processual, conceder a segurança para decretar a nulidade da revogação da Lei Municipal n°3.314/2015, determinando que em prazo razoável, de máximo 30 (trinta) dias úteis, a autoridade coatora formalize a concessão do direito real de uso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta que (eDOC 41, p. 5):



    "(...) O interesse do Município de Além Paraíba, (sic) é demonstrado em razão de ter havido a cassação de sentença que havia julgado o mandado de segurança na origem, sem resolução do mérito, de maneira a, de forma direta, sem qualquer manifestação na origem por parte do Prefeito Municipal de Além Paraíba e do próprio Município de Além Para[iba, na forma estipulada pelo art. 7°, I e II da Lei n. 12.016/2009. O mandado de segurança, por sua vez, exige a existência de direito líquido e certo, conforme a dicção do art. 5°, LXIX, da Constituição da República Federal de 1988 (...)



    Nesse sentido, em contrariedade aos interesses da municipalidade, houve a concessão de segurança sem o devido respeito ao processo legal, especialmente sua face substantiva no que diz respeito ao princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição. Também desrespeitou-se o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, tendo em vista a existência de lei prevendo procedimento próprio para a concessão de uso de bem imóvel público na esfera municipal e federal, o que não foi observado pelo Tribunal a quo ao prolatar o aresto recorrido (...)"



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento no Tema 660 da sistemática de repercussão geral e na Súmula 636 do STF (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices do Tema 660 do STF e da Súmula 636 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o último ponto (Súmula 636/STF).



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente